Tribunal: CARF
Processo: 13855.000642/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.000642/2007-84
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.801 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE VALERIO DE MASTRO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL. DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, de pensão alimentícia paga a filhos na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2002-005.571, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: dedução de pensão judicial na constância
da sociedade conjugal. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
seu pagamento esteja comprovado mediante documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000642/2007-84
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.000642/2007-84

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
provimento.
No tocante à matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, e conforme o
relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fis. 04/05) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003/2005 de R$ 841,47, de
multa de ofício de R$ 631,10 e de juros de mora calculados até 02/2007 de R$ 221,85.
O procedimento fiscal que culminou com a presente autuação foi empreendido com o
intuito de verificar a regularidade das deduções efetuadas, especificamente, de pensão
alimentícia.
Durante a ação fiscal, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte beneficiava-
se de deduções a título de pensão alimentícia por força de acordo homologado
judicialmente de pagamento de alimentos a seu cônjuge, em decorrência de uma
Ação de Oferta de Alimentos.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme paradigmas consubstanciados nos Acórdãos 2801-01.918 e 2801-001.783,
as normas do Direito de Família não condicionam a fixação de alimentos à separação
dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais,
estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos parentes.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Dedução de pensão paga na constância da sociedade conjugal
Discute-se nos autos se é dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física a pensão alimentícia paga a cônjuge, quando, embora decorrente de decisão judicial, é
adimplida na constância da sociedade conjugal.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido e que é incabível a dedução.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.000642/2007-84

judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante. Veja-se:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A intenção do legislador não foi a de permitir a dedução de pensão paga na
constância da sociedade conjugal, muito menos a dedução de importâncias pagas por
liberalidade. Quis o legislador resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo
existencial em favor do sujeito passivo cuja renda está parcialmente comprometida com o
pagamento de pensão obrigatória, o que não é o caso dos autos. Como exposto na decisão
recorrida:
No caso, o acordo homologado judicialmente teve origem em “ação de oferta de
alimentos”, requerendo homologação judicial de acordo efetuado entre o contribuinte e
seu cônjuge.
Tal temática não é nova neste colegiado, que, por unanimidade de votos, tem
entendido ser incabível a dedução de pensão paga a esposa e filhos na constância da sociedade
conjugal. Transcrevo, como razões de decidir, os seguintes fundamentos do acórdão 9202-
009.839, de relatoria do ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, aos quais adiro:
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas do
Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento e norma de Direito de
Família.
Pois bem, sobre a prestação de alimentos o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, de 2002
assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
§ 2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem
os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as
circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do
cumprimento da prestação.
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.000642/2007-84

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
O que se extrai claramente desses dispositivos é que os alimentos podem ser pedidos
por quem os necessita, ou seja, por aqueles que não podem suprir sua subsistência. No
caso de cônjuge e filhos, a prestação de alimentos pressupõe a dissolução da sociedade
conjugal, e nem poderia ser de outro modo, pois o casamento estabelece a comunhão
plena de vida (art. 1.511 CC) e o dever de ambos os cônjuges de prover o sustento,
guarda e educação dos filhos (art. 1.566 CC). Ora, na constância da sociedade conjugal,
portanto, a obrigação de prover o sustento do cônjuge e dos filhos não se dá por meio de
pensão alimentícia, com fundamento nos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, mas
diretamente, em razão do convívio.
Ora, no caso presente, trata-se de filhos menores sob a guarda do próprio contribuinte e
de esposa em relação à qual não há prova, e sequer se alega, a dissolução da sociedade
conjugal, portanto não se cogita aqui de pensão alimentícia.
[...]
O fato de o contribuinte, voluntariamente ter proposto em juízo a homologação de
acordo em que se compromete a pagar valores a título de pensão alimentícia, não
transforma aquilo que é dado voluntariamente em obrigação do direito de família, e se é
assim, não se trata de pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de
renda.
Logo, nego provimento ao recurso do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 357
DF CARF MF
Original